Tribunal: CARF
Processo: 13886.720234/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720234/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
GILMAR FRANCISCO MANTOVANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720234/2019-19
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720234/2019-19

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/48):
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de
2017, exercício 2018, fls. 33/37, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 5.011,43, multa de ofício no valor de R$ 3.758,57, e
juros de mora calculados até 30/04/2019.
As infrações apuradas pela fiscalização foram:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 35.352,66, recebido(s)pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Laudo Pericial apresentado não estipula data de início da doença (campo não
está preenchido). Assim, considera-se como data de início a data de emissão
do Laudo, sendo, neste caso, o dia 21/09/2017. Rendimento de INSS no valor
de R$35.352,66 lançado para fins de apuração do IRPF.
Inconformado(a) com a exigência do credito tributário, da qual foi cientificado(a) por
via postal, conforme informação constante Aviso de Recebimento, de fl. 39, em
23/04/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação, em 07/05/2019, fls. 03, com as
alegações abaixo:
EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 16.727.230/0001-97.
CPF
Beneficiário:
796.715.278-68
-
GILMAR
FRANCISCO
MANTOVANELLI.
Valor da infração: R$ 35.352,66. Não concordo com essa infração.
- O rendimento contestado não deve ser tributado porque se trata de auxilio
doença e não de rendimentos recebidos durante licença para tratamento de saúde.
- Outras alegações:
O RENDIMENTO CONTESTADO É ISENTO E NÃO TRIBUTÁVEL,
DEVIDO A DOENÇA GRAVE.
Aos autos anexou documentos de fls. 04/19.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720234/2019-19

Cientificado da decisão, em 11/11/2019 (fls. 56), o contribuinte, em 19/11/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 59), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
aos autos novo laudo pericial comprovando a data do início da doença, além do relatório de
patologia cirúrgica de 08/12/2015, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 60/62.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 67), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 35.352,66, constatada em sede de revisão da DAA/2018
retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, novo laudo médico pericial emitido pela Fundação de Saúde do Município de
Americana/SP, atestando a enfermidade acometida (fls. 60).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720234/2019-19

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48):
O contribuinte apresentou Laudo Oficial, fls. 12, o qual especifica a moléstia grave
especificada em lei, contudo deixa de indicar a data de início da moléstia. Assim,
tem-se como data de início a data de emissão do Laudo.
Em que pese o contribuinte ter juntado aos autos cópias de exames e atestados médicos
que indicam que a moléstia foi diagnosticada em data anterior a que constando laudo, a
legislação que concede a isenção é clara ao especificar que a data de início da
isenção deve constar do laudo médico pericial.
Dessa forma, correto o entendimento da fiscalização.
Para que o contribuinte faça jus à isenção, necessário se faz a emissão de um novo
laudo, no qual conste especificamente a data de início da moléstia.
(...)
Da conclusão
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário
cobrado nos autos.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, pois não há informação expressa acerca da data de início da
enfermidade que lhe acometera, calhando na espécie ser considerada para fins de isenção fiscal a
data da emissão do laudo pericial, ocorrida em 21/09/2017.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de
aposentadoria recebidos do INSS, situação aquiescida pela própria decisão recorrida – e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido –
porquanto o novo laudo pericial acostado emitido pela Fundação de Saúde do Município de
Americana/SP (fls. 60), é contundente em apontar ser o Recorrente portador em caráter
definitivo de “adenocarcinoma de próstata” - CID 10 C 61, a contar de 08/12/2015, doença est
(neoplasia malignada próstata) elencada no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004 – calhando na espécie a aplicação do
inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014 que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo
médico oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o início da doença se deu desde
08/12/2015; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720234/2019-19

recebidos no ano-calendário de 2017, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do
imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original